Tribunal: TJDFT
Processo: 0771382-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. RECEBIMENTO EM EXCESSO DECORRENTE DO ÓBITO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a inexigibilidade da cobrança de valores a título de ressarcimento ao erário. Em seu recurso alega que a sua esposa faleceu no dia 21/08/2019, sendo que já no dia 26/08/2019 comunicou o óbito para a parte ré. Defende que possuia quase 80 anos, sendo que não detinha condições de saber a existência de excesso no último pagamento adimplido em favor da sua esposa, tampouco que em decorrência do óbito deveria devolver parte do décimo terceiro salário que sua esposa recebeu alguns meses antes do falecimento, o que demonstra a sua boa-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé na percepção de valores quando do falecimento da servidora.
III. Razões de decidir
4. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
5. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
6. No caso, em fevereiro de 2023 a administração pública apurou que, em decorrência do falecimento da Sra. Angela, foi efetuado de forma indevida o pagamento integral do seu salário relativo ao mês 08/2019, quando deveria ser adimplido apenas 21 dias daquele mês, bem como constatada a necessidade de efetuar a devolução de 4/12 do décimo terceiro salário adimplido em abril de 2019. Assim, e em decorrência da não localização de valores pelo Distrito Federal após ofício expedido ao BRB em 2023 solicitando o estorno da quantia, a parte ré efetuou a intimação do seu representante legal / familiares para regularização do débito e definição quanto a eventual ação de ressarcimento em face do autor.
7. Contudo, relevante destacar que o viúvo comunicou o falecimento com celeridade, após somente cinco dias do óbito, de modo que não poderia prever a existência de divergência no pagamento do saldo remanescente em favor da sua esposa, até porque não era o autor que recebia os pagamentos nos meses anteriores, não sendo possível prever que detinha ciência de que o último pagamento foi igual aos anteriores. Ainda, não é razoável exigir do viúvo o conhecimento de que precisaria devolver valores recebidos cerca de quatro meses antes do óbito a título de ressarcimento de parte do décimo terceiro salário. Desse modo, evidente a boa-fé objetiva da parte autora ao acreditar na regularidade do valor adimplido pela administração pública, uma vez que não há elementos a sugerir que detinha conhecimento de eventual erro operacional da Administração Pública, razão pela qual não é cabível a pretensão da parte ré quanto ao ressarcimento da quantia.
8. Enfim, o entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a boa-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança dos valores decorrente do processo administrativo no 00080-00159480/2019-44 face a declaração de inexigibilidade da cobrança dos valores indicados nos autos. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: art. 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos. TJDFT, Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021; TJDFT, Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018.